Tribunal: TJMT
Processo: 1015423-97.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015423-97.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO, TRANCAMENTO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO – TRANCAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP – INVIABILIDADE – NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme a jurisprudência atual e dominante sobre o tema, o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jônatas Peixoto Lopes
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio culposo, tipificado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que logo após o recebimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação, sobreveio decisão interlocutória consignando a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal –ANPP, razão pela qual manifestou expressamente o interesse nos autos.

Assevera, entretanto, que o representante do Ministério Público sinalizou a inviabilidade de formalização do aludido acordo,
“uma vez que a denúncia foi recebida em 2016 e o Pacote Anticrime foi no advento da Lei nº 13.964/19
”, cuja negativa foi anuída pelo magistrado.

Salienta que, contra a referida decisão, interpôs recurso de apelação, o qual não foi sequer conhecido em razão da inadequação da via eleita, quando então foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 5.7.2023, às 16h.

Pontua que não há justa causa para a continuidade do processo, haja vista o cabimento do acordo de natureza extrajudicial, conforme a sistemática adotada pelo art. 28 do CP [Pacote Anticrime], sobretudo porque preenche os requisitos necessários para a celebração do negócio jurídico, não havendo impeditivo de que esse seja oferecido mesmo nos casos em que a denúncia fora recebida, conforme precedente do STF.

Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para instauração e continuidade de persecução criminal.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 174154691.

A autoridade apontada como coatora prestou informações pertinentes – Id. 174300674.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 176658662.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA RENATA DE SOUZA, OAB/MT 31.821.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, consistente na ausência de justa causa para o prosseguimento do processo-crime, haja vista o cabimento de acordo de não persecução penal – ANPP.

Sem razão, contudo
.

Da leitura da manifestação Ministerial, com a qual anuiu o juízo
a quo
– Id. 74038690, p. 253-257 e 259, depreende-se que foram apresentados fundamentos válidos para o indeferimento do pedido de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, consoante se extrai da seguinte passagem:

“... Em relação a eventual proposta de acordo de não persecução penal, o Parquet entende não ser cabível neste momento, eis que a denúncia fora recebida em 29/09/2016, ou seja, antes do advento da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime) ...”.

A esse respeito, convém destacar que o STJ vem decidindo reiteradamente que:

“Não obstante a existência de recentes decisões da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
a discussão acerca da extensão da retroatividade art. 28-A do Código de Processo Penal ainda não se encontra pacificada
, de forma definitiva, no Excelso Pretório, motivo pelo qual
deve ser mantido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia
( fase pré-processual).

Nessa linha de intelecção, o fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n. 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1098), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)”
[ AgRg no RHC 179107 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 7.6.2023].

Nota-se, pois, que a justificativa delineada é apta a afastar a aplicação do benefício legal que ora se pleiteia, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pois a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida na data de 29/09/2016, o que afasta a possibilidade da incidência da norma, mormente quando a prestação jurisdicional já se encontra em fase final [apresentação de memorias escritos], com a instrução criminal encerrada desde
5.7.2023
.

Assim, se a recursa em oferecer o acordo de não persecução ao paciente está em consonância com a atual jurisprudência sobre o tema, não há falar em ilegalidade.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBERITO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE AGOSTO DE 2023.

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO AGUARDARÁ.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o impetrante busca pelo trancamento da ação penal n° 0002609-64.2015.8.11.0028, em tramite na Vara Única da comarca de Poconé-MT, que apura a conduta delitiva de homicídio culposo em desfavor do paciente, sob o argumento da ausência de justa causa devido a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A, do CPP, haja vista a retroatividade material e processual da matéria a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos autos.

O Eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, não concedeu a ordem para trancamento da ação penal, por entender que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.

De início, conforme constou do boletim de ocorrência, no dia 21/04/2015, por volta das 01h30min, a
polícia foi comunicada acerca da ocorrência do acidente de trânsito, sendo que uma pessoa veio a óbito no local.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pelo delito tipificado no art. 302,
§2°, do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi recebida em 29/09/2016,
sendo posteriormente a apresentada resposta a acusação.

Sobreveio decisão interlocutória ratificando o recebimento da denúncia e designando data para audiência de instrução. Após, em data de 23/06/2021, o impetrante peticionou, postulando que fosse viabilizado o Acordo de Não Persecução Penal ao paciente (Id.

174038690).

E em decisão interlocutória de Id. 174038690, o magistrado cancelou a audiência designada, ante a possibilidade de realização do ANPP, dando vista ao
parquet,
para manifestação, e consignou, que
“
Bem como, fica consignando que caso possua interesse em realizar o acordo, deve comparecer na sede do Ministério Público de Poconé no prazo de 10 (dez) dias, para que manifeste expressamente seu interesse perante o Ministério Público.”

Em 18 de outubro de 2021, o
Parquet
se manifestou no sentido de: “Não ser cabível neste momento, eis que a denúncia fora recebida em 29/06/2016, ou seja antes do advento da Lei 13.964/19 (pacote anticrime).”

Houve a apresentação de recurso de apelação pela defesa, que não foi conhecido em razão da inadequação da via eleita. Foi designada audiência de instrução e julgamento para 05/07/2023. Após, foi apresentado as alegações finais.

Pois bem. Revisitando os autos, ouso divergir do entendimento do Relator.

Isso porque, as alegações do Ministério Público, vão em desencontro, ao novo entendimento adotado na Segunda Turma da Corte, pelo ministro Ricardo Lewandoswski, que entendeu que o acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser implementado em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), onde a regra mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa, alcançando tanto investigações criminais quanto ações penais em curso. (HC 206660)

Destaco que, o
ANPP é uma norma penal mista (matéria penal e processual penal) mais favorável ao réu e, assim, deve ser aplicada de forma retroativa,
em atenção ao que diz o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Sobre o assunto, leciona Marcos Paulo Dutra Santos que,
“em sendo
novatio legis in melliu
s, a retroação aos processos em curso e mandatória por imposição constitucional (art. 5°, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”
. E ainda,
“o ANPP, a semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei no 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.”
(SANTOS, Marcos Paulo D.
Comentários ao Pacote Anticrime
. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208, respectivamente).

No mesmo sentido, tem-se a lição de Aury Lopes Junior,
“Quanto à aplicação no tempo, trata-se de norma mais benigna que deverá retroagir. Como explicamos no início dessa obra, ao tratar da lei processual no tempo (para onde remetemos o leitor), na concepção clássica, essa seria uma norma mista, com prevalentes caracteres penais (pois uma vez cumprido, extingue a punibilidade) que retroagem para beneficiar o réu. Portanto, pode ser aplicado aos processos nascidos antes da vigência da Lei n. 13.964 e pode ser oferecido até o trânsito em julgado.”
(Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 86)

No caso, apesar de já ter sido proferida a sentença condenatória, o feito ainda estava em curso, quando aclamado pelo impetrante, ademais, a ação preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 28-A do CPP, e ainda não houve o trânsito em julgado, desse modo, deve ser reconhecido o efeito retroativo.

A corroborar tal entendimento trago decisão do STF,
in verbis:

“
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É APLICÁVEL TAMBÉM AOS PROCESSOS INICIADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADOS E MESMO QUE AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU ATÉ O MOMENTO DE SUA PROPOSIÇÃO.
SEGUNDO AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.(HC 206660 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023) (destaquei)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3.
O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal.
Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
. Precedentes do STF. [...] 6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC nº 217.275/SP - Relator: Min. Luiz Edson Fachin - 27.3.2023) (destaquei)

Neste sentido, cito um julgado deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.” (STF, AgRg no HC nº 217.275/SP)

“[...]
sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”. E ainda, “o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.”
(SANTOS. Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208)

(N.U 0006599-19.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Com essas considerações, peço vênia ao Eminente Relator para
conceder a ordem
, para trancamento da ação penal, e reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP, para oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente
Paulo Roberto Bueno
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Diante da divergência nos votos, peço vista para melhor análise da matéria.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Roberto Bueno
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Asseverou que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio culposo, tipificado no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirmou que após o recebimento da denúncia e apresentação de resposta à acusação, sobreveio decisão interlocutória consignando a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal –ANPP, razão pela qual manifestou expressamente o interesse nos autos.

Alegou que o representante do Ministério Público manifestou pela inviabilidade de formalização do acordo,
“uma vez que a denúncia já foi recebida em 2016”
, antes, portanto, da vigência da Lei n.13.964/2019, o que afasta a possibilidade da incidência da norma, negativa esta anuída pelo magistrado singular.

Aduziu que, contra a decisão, interpôs recurso de apelação, o qual não conhecido em razão da inadequação da via eleita, quando então foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 2023, às 16h.

Afirmou que não há justa causa para a continuidade do processo, haja vista o cabimento do acordo de natureza extrajudicial, conforme a sistemática adotada pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal [Pacote Anticrime], sobretudo porque preenche os requisitos necessários para a celebração do negócio jurídico, não havendo impeditivo de que esse seja oferecido mesmo nos casos em que a denúncia fora recebida, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal.

Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para instauração e continuidade de persecução criminal.

Fortes nessas razões, requereu a concessão da medida liminar para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para instauração e continuidade de persecução criminal.

A liminar vindicada restou
indeferida
em sede de plantão judiciário (Id. 174154691).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 174300674).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Maedeiros, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 176658662), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Trancamento da Ação Penal – Falta de justa causa – Artigo 28-A do CPP – Norma de natureza híbrida/mista – Possibilidade de celebração de ANPP a processos em curso quando da vigência da norma – Paciente que preenche os requisitos – Improcedência – Fundamento utilizado pelo MP, para a negativa de celebração, idôneo – Exordial recebida quando da vigência da norma – Entendimento que se coaduna com os precedentes das Cortes Superiores (STJ e STF) –
Pela denegação da ordem
.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem impetrada em favor do paciente.

Por sua vez, em judicioso voto o Desembargador José Zuquim Nogueira,
concessão da ordem
, para o trancamento da ação penal, e reconhecer a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, para oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Consta do boletim de ocorrência que no dia 21 de abril de 2015, por volta das 01h30min, a
polícia foi comunicada acerca da ocorrência do acidente de trânsito, sendo que uma pessoa veio a óbito no local.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pelo delito tipificado no artigo 302,
§2°, do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi recebida em
29 de setembro de 2016
,
sendo posteriormente a apresentada resposta a acusação.

Posteriormente foi ratificado o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução. Após, em 23 de junho de 2021, o impetrante peticionou, postulando que fosse viabilizado o Acordo de Não Persecução Penal ao paciente (Id.

174038690).

A autoridade judicial
cancelou a audiência designada, ante a possibilidade de realização do ANPP, dando vista ao
Parquet
, para manifestação.
Emerge dos autos que o Ministério Público manifestou de forma fundamentada pela inviabilidade da formalização do Acordo de Não Persecução Penal, sendo que a autoridade judicial apontada como coatora concordou, vejamos:

“... Em relação a eventual proposta de acordo de não persecução penal, o Parquet entende não ser cabível neste momento, eis que a denúncia fora recebida em 29/09/2016, ou seja, antes do advento da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime ...”.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PLEITO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1.
A orientação que se firmou na Terceira Seção desta Corte é no sentido de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia
(AgRg no REsp n. 1.995.142/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). Precedentes.

2. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta.

2.1. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena - quantidade exacerbada de cigarros - e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o crime de contrabando -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.053.855/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. NÃO RECOMENDÁVEL. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Precedentes.

2. Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017).

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.012.165/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

No mesmo sentido a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, recentemente se manifestou:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. Incide, no caso, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes: HC 191464- AgR, de minha relatoria; HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.

2. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas desta Corte. Precedentes: RHC 207.483- AgR, de minha relatoria; RHC 152.956- AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 229525 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Acordo de não persecução penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.

2. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(HC 191464-AgR, de minha relatoria).

3. No caso, não houve a remessa para o Ministério Público estadual oferecer o acordo de não persecução penal, uma vez que a denúncia foi recebida em 08.11.2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que se deu em 23.01.2020.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 228804 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

Destaco que não desconheço as recentes decisões da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, mas a composição do Tribunal Pleno da Suprema Corte, já se manifestou:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.

2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.

3. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal.
A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
. Precedentes.

4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1407465 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
22/08/2023
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)

Portanto, a fundamentação utilizada para afastar a aplicação do benefício legal pleiteado, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, pois a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida na data de 29 de setembro de 2016, o que afasta a possibilidade da incidência da norma, especialmente quando a prestação jurisdicional já se encontra em fase final (apresentação de memorias escritos), com a instrução criminal encerrada desde
05 de julho de 2023
.

Assim, se a recursa em oferecer o acordo de não persecução ao paciente está em consonância com a atual jurisprudência sobre o tema, não há falar em ilegalidade.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Paulo Roberto Bueno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023